Tribunal: CARF
Processo: 11020.000554/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000554/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.406 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
VICTORIA MALHAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos inscritos em dívida ativa, e não comprova que
sua exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte, acima qualificada, teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista “débito com a Secretaria da Receita Federal, cuja
exigibilidade não está suspensa”, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000554/2010-75
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.406 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000554/2010-75

17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de
registro em 19/02/2010, onde estão listados quatro débitos (dois do PIS e dois da Cofins: v. fls.
09).
Apresentou impugnação em 01/03/2010 (fls. 03-07), onde alegou, em síntese, que
optou pelo Simples Nacional em 26/01/2010, dentro do prazo legal. Na data da solicitação
existiam pendências com o município de Gramado, o Estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria
da Receita Federal do Brasil, as quais foram todas sanadas até a data final de opção (em
29/01/2010). Em 19/02/2010 foi surpreendida com a informação do indeferimento de seu pedido
em razão de débitos com a Receita Federal, que foram parcelados em 26/01/2010. Por fim pediu
a inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 11 e seguintes.
Em sessão de 07/08/2012 (e-fls. 45) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos inscritos em dívida ativa, e não comprova
que sua exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples
Nacional.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Entenderam os julgadores que o recurso deveria ser julgado improcedente pois a
recorrente não apresentou certidão de regularidade fiscal e que tentaram obter tal documento via
internet, não tendo obtido êxito pois “foi certificado que a empresa “possui pendências nos
sistemas da Receita Federal, ou seja, não está em dia com suas obrigações fiscais.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 51 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que a DRJ indeferiu seu pedido a partir de um novo argumento: a
impossibilidade de emissão de certidão negativa. Afirma que os indébitos indicadores da certidão
positiva se referiam ao ano de 2011, posteriores ao pedido de ingresso ao Simples Nacional.
Afirma que o “fato de não apresentar certidão negativa ou positiva não pode ser
considerado como fator impeditivo, pois houve a apresentação dos documentos comprobatórios e
pagamento, da opção e demais exigências legais”.
Diz que regularizou todas as pendências junto as esferas federal, estadual e
municipal.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.406 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000554/2010-75

Pede ao final o provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o recurso deve ser indeferido, o que se evidencia
pelos próprios documentos juntados aos autos até o presente momento.
Os débitos indicados no termo de e-fls. 9 foram incluídos no parcelamento
formalizado no dia 26/01/2010, poucos dias antes do prazo para opção (29/01/2010). Segundo o
documento de e-fls. 17, a negociação do parcelamento foi confirmada, devendo a empresa pagar
a primeira parcela de cada parcelamento, sob pena de perda de efeito a negociação.
As parcelas negociadas de cada tributo (PIS e COFINS) são descritas na e-fls. 11:

Em que pese o fato da recorrente ter iniciado um procedimento de parcelamento
dos débitos, este foi cancelado em 08/02/2010, como indica o extrato de e-fls. 35, emitido em
09/03/2010. O que apenas corrobora a informação do termo de indeferimento de e-fls. 9,
emitido onze dias após, em 19/02/2010, de que os débitos encontravam-se com a exigibilidade
não suspensa.
Confirmando tal situação, o processo 11020.400490/2010-17 controla a inscrição
em Dívida Ativa da União (DAU)de débitos da recorrente indica que o débito de Cofins, código
5856 do Período de apuração 05/2009, relacionado no termo de indeferimento de e-fls. 9, foi
inscrito em DAU em 13/11/2012:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.406 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000554/2010-75

Portanto, nos termos do artigo 17, inciso V da lei Complementar 123/2006,
justifica-se o indeferimento da opção da recorrente ao Simples nacional pela existência de
débitos com exigibilidade não suspensa, um dos quais, inclusive foi inscrito em Dívida Ativa da
união.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital